Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
1. Mesmo nas relações de âmbito privado há limites a serem definidos, sobretudo com base em parâmetros principiológicos firmados pela Constituição Federal e trazidos para o âmbito do Direito Civil. Assim, irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a sucumbência recíproca, em razão da modulação da correção monetária incidente sobre o débito.
2. O julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento de que é devido o pagamento do valor perseguido e incidência de juros no patamar arbitrado pelo juiz, não implica a sucumbência integral da parte ré, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.